Tribunal: TJSP
Processo: 1002611-89.2016.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual proposta pela vendedora em face das compradoras. Inadimplemento incontroverso. Rescisão do contrato com retenção de 10% dos valores pagos para fazer frente às despesas administrativas com o desfazimento do negócio. Discussão restrita à indenização pela ocupação do imóvel pelas compradoras. Indenização pela privação do capital fixada em

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual proposta pela vendedora em face das compradoras. Inadimplemento incontroverso. Rescisão do contrato com retenção de 10% dos valores pagos para fazer frente às despesas administrativas com o desfazimento do negócio. Discussão restrita à indenização pela ocupação do imóvel pelas compradoras. Indenização pela privação do capital fixada em 0,5% do preço, deduzidas da base cálculo, mês a mês, as prestações pagas. Autorizada a reintegração de posse do imóvel, no prazo de 15 dias, contados da publicação do acórdão. Recurso parcialmente provido.